Tribunal: TJSP
Processo: 2159293-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO CORRÉU. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. ÔNUS DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido formulado pela parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO CORRÉU. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. ÔNUS DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido formulado pela parte autora para que a requerida fosse intimada a apresentar certidão de óbito do corréu falecido e a informar a existência de inventário. A decisão agravada atribuiu ao autor o ônus de providenciar a citação do espólio ou, inexistente inventário, de todos os herdeiros, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe, em razão do falecimento do corréu, promover a citação do espólio ou, na ausência de inventário, dos herdeiros, para fins de regular prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, o falecimento do réu impõe ao juiz determinar a intimação do autor para que promova a citação do espólio ou, inexistente este, dos herdeiros, no prazo assinalado, sob pena de extinção do processo.
A providência de localizar e indicar os sucessores do réu falecido, ou de demonstrar a inexistência de inventário, insere-se no ônus processual da parte autora, que busca a continuidade da demanda.
Não compete à parte adversa, ainda que eventual herdeira, promover diligências para identificação do espólio ou de outros sucessores, tampouco fornecer documentação ou informações a pedido da parte contrária, especialmente sem vínculo processual constituído.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a interpretação de que a citação do espólio ou dos herdeiros é atribuição exclusiva da parte autora, como condição para o prosseguimento válido da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Compete exclusivamente à parte autora, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, promover a citação do espólio ou, na ausência de inventário, de todos os herdeiros do réu falecido, como condição para o prosseguimento da ação.
A ausência de providência nesse sentido autoriza o indeferimento da tutela pretendida e a extinção do processo, nos moldes legais.
A parte adversa não está obrigada a fornecer certidão de óbito ou informações sobre inventário, especialmente sem vínculo processual constituído.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, § 2o, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2134238-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Tercio Pires, j. 09.08.2021;
TJSP, AI 2208806-79.2018.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 30.07.2019;
TJSP, AI 3006219-80.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 20.07.2021;
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.